Tribunal: STJ
Processo: 1008731-58.2019.8.26.0565
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645885 - SP (2024
/0183385-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
ADVOGADOS
: PLÍNIO RODRIGUES DE MORAES FILHO - SP232681
CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: OBSERVATORIO SOCIAL DE SAO CAETANO DO SUL
ADVOGADOS
: RENATO ALISSON DE SOUZA - SP417654
RAFAEL MADUREIRA DOS ANJOS - SP320199
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO. ART. 87, III, DA
LEI N. 8.666/93. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 283 DO
STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação coletiva ajuizada por
Observatório Social de São Caetano do Sul contra Município de São
Caetano do Sul e da empresa IBG - Indústria Brasileira de Gases Ltda.,
com o objetivo de obter a declaração de nulidade das prorrogações do
contrato firmado entre os réus, bem como a condenação do município à
adoção das medidas cabíveis para apuração dos fatos, e da empresa ré ao
ressarcimento aos cofres públicos dos valores pagos durante o período em
que esteve impedida de contratar com o poder público. Na sentença, o
pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi reformada apenas para fixar os honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, §§ 2o, I a IV, 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil. Os embargos
de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados. Trata-se, na
presente instância, de agravo interno interposto contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra referida
decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais também foram
rejeitados.
II - Com efeito, em relação à alegada ilegitimidade ativa do
Observatório, nos termos em que posta, a pretensão recursal esbarra,
inarredavelmente, no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50424493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: e10f553a-a72d-48ba-9c31-f2baf959e6cf

III - Demais disso, incólume, nas razões recursais, o fundamento
do acórdão recorrido firmado no sentido de que "como se nota dos autos,
no curso do processo foram adotadas todas as medidas para adequação do
feito e determinada a emenda da petição inicial, sendo o autor parte
legítima para propor a presente ação coletiva. Tem-se que a situação foi
regularizada no curso da ação, pois embora a inicial tenha trazido o nome
de "ação civil pública", esta foi processada como ação coletiva (fls. 209/210
e 212)" (fl. 809), atraindo, no ponto, o óbice da Súmula n. 283/STF.
IV - Quanto ao cerne do inconformismo, igualmente sem
razão. De fato, tal como reconhecido pelas instâncias ordinárias e não
efetivamente enfrentado pela parte recorrente, esta Corte tem os seguintes
precedentes: AgInt no RMS n. 69.337/PR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no RMS n.
8/4/2024
18/4/2024
72.436/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
; MS n. 24.553/DF, relator Ministro
18/3/2024
2/4/2024
Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
13/5/2020
15/5/2020
; AgInt no REsp n. 1.382.362/PR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n. 174.274
7/3/2017
31/3/2017
/SP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004
, DJ de
, p. 294.
22/11/2004
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: e10f553a-a72d-48ba-9c31-f2baf959e6cf

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645885 - SP (2024
/0183385-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
ADVOGADOS
: PLÍNIO RODRIGUES DE MORAES FILHO - SP232681
CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: OBSERVATORIO SOCIAL DE SAO CAETANO DO SUL
ADVOGADOS
: RENATO ALISSON DE SOUZA - SP417654
RAFAEL MADUREIRA DOS ANJOS - SP320199
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO. ART. 87, III, DA
LEI N. 8.666/93. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 283 DO
STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação coletiva ajuizada por
Observatório Social de São Caetano do Sul contra Município de São
Caetano do Sul e da empresa IBG - Indústria Brasileira de Gases Ltda.,
com o objetivo de obter a declaração de nulidade das prorrogações do
contrato firmado entre os réus, bem como a condenação do município à
adoção das medidas cabíveis para apuração dos fatos, e da empresa ré ao
ressarcimento aos cofres públicos dos valores pagos durante o período em
que esteve impedida de contratar com o poder público. Na sentença, o
pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi reformada apenas para fixar os honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, §§ 2o, I a IV, 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil. Os embargos
de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados. Trata-se, na
presente instância, de agravo interno interposto contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra referida
decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais também foram
rejeitados.
II - Com efeito, em relação à alegada ilegitimidade ativa do
Observatório, nos termos em que posta, a pretensão recursal esbarra,
inarredavelmente, no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49449723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:05
Código de Controle do Documento: 2aaddefa-02e9-471a-9392-9b6f635d079c

III - Demais disso, incólume, nas razões recursais, o fundamento
do acórdão recorrido firmado no sentido de que "como se nota dos autos,
no curso do processo foram adotadas todas as medidas para adequação do
feito e determinada a emenda da petição inicial, sendo o autor parte
legítima para propor a presente ação coletiva. Tem-se que a situação foi
regularizada no curso da ação, pois embora a inicial tenha trazido o nome
de "ação civil pública", esta foi processada como ação coletiva (fls. 209/210
e 212)" (fl. 809), atraindo, no ponto, o óbice da Súmula n. 283/STF.
IV - Quanto ao cerne do inconformismo, igualmente sem
razão. De fato, tal como reconhecido pelas instâncias ordinárias e não
efetivamente enfrentado pela parte recorrente, esta Corte tem os seguintes
precedentes: AgInt no RMS n. 69.337/PR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no RMS n.
8/4/2024
18/4/2024
72.436/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
; MS n. 24.553/DF, relator Ministro
18/3/2024
2/4/2024
Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
13/5/2020
15/5/2020
; AgInt no REsp n. 1.382.362/PR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n. 174.274
7/3/2017
31/3/2017
/SP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004
, DJ de
, p. 294.
22/11/2004
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação coletiva ajuizada por Observatório Social de São
Caetano do Sul contra Município de São Caetano do Sul e da Empresa IBG - Indústria
Brasileira de Gases Ltda., com o objetivo de obter a declaração de nulidade das
prorrogações do contrato firmado entre os réus, bem como a condenação do município à
adoção das medidas cabíveis para apuração dos fatos, e da empresa ré ao ressarcimento
aos cofres públicos dos valores pagos durante o período em que esteve impedida de
contratar com o poder público. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente
procedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada apenas para fixar os honorários
a quo
advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o, I a IV, 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil.
Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA49449723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:05
Código de Controle do Documento: 2aaddefa-02e9-471a-9392-9b6f635d079c

Trata-se, na presente instância, de agravo interno interposto contra
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra referida
decisão foram opostos embargos de declaração, os quais também foram rejeitados nos
seguintes termos:

[...]
Os embargos não merecem acolhimento.
As alegações da parte embargante foram analisadas na decisão embargada. A decisão
ora embargada analisa os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia nesta Corte.
Ademais, se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de
fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido:
EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg no
21/3/2018
5/4/2018
AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado
em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og
10/4/2018
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de
ponto ou questão sobre as quais devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou
corrigir erro material.
[...]
O apontamento de vício pela parte embargante foi tratado com clareza e sem
contradições.
[...]
Assim, as alegações da parte, como se vê, configuram a intenção de rediscutir a
matéria, o que é inviável em embargos de declaração.
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela
qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
[...]
No tocante a incidência do Tema 1306/STJ - "Definir se a fundamentação por
referência (
) - na qual são reproduzidas as motivações
per relationem ou por remissão
contidas em decisão anterior como razões de decidir - resulta na nulidade do ato decisório, à
luz do dispositivo nos artigos 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC de
2015", verifica-se que não é o caso dos autos.
De fato, o conteúdo do acórdão recorrido possui fundamentação suficiente para
manter o
independentemente de eventual citação
que
decisum,
per relationem
eventualmente possa ter sido usada. No caso, consta trechos já citados de que a condenação
por inidoneidade, com fundamento do art. 87, III e IV, da Lei n. 8.666/93 é clara e coerente,
não cabendo a esta Corte Superior reexaminar fatos e provas, ante o óbice da Súmula 7/STJ:
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
No ponto referente aos efeitos ex-nunc da declaração de inidoneidade de contratar
com a Administração Pública, nos termos do art. 87, III e IV, da Lei n. 8.666/93, o Tribunal
de origem, em sede de embargos de declaração, esclareceu a questão:
Documento eletrônico VDA49449723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:05
Código de Controle do Documento: 2aaddefa-02e9-471a-9392-9b6f635d079c

No tocante à aplicação da pena e à legalidade dos contratos, tem-se que no caso em
exame, não houve propriamente efeito retroativo da pena, mas efeito imediato, em virtude
das características próprias de cada aditivo, considerado um novo contrato, razão pela qual
não há como sustentar que a pena de impedimento temporário de contratar com o Poder
Público não poderia ter efeitos ex tunc.
Revisitar os contratos e aditivos apontados pelo Tribunal de origem, para afirmar se
houve ou não efeitos retroativos da declaração de idoneidade, esbarraria no óbice da Súmula
5/STJ: A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial; e Súmula
7/STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Portanto, não
há "suporte fático" delineado pelas instâncias ordinárias capaz de permitir a subsunção do
caso dos autos aos precedentes citados pela parte embargante.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, conheço do
agravo para não conhecer do recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
A decisão agravada inicia sua fundamentação com base no argumento de que “As
alegações da parte embargante foram analisadas na decisão embargada”.
No entanto,
, nem todas as alegações do embargante relevantes
data maxima venia
para o adequado desenredo da questão foram analisadas.
Para se chegar a tal conclusão, basta verificar que a decisão que foi objeto dos
embargos de declaração não se manifestou sobre o argumento, que pode infirmar a
conclusão adotada no julgado, segundo o qual a manutenção do julgado impugnado pelo
Recurso Especial geraria enriquecimento sem causa para a municipalidade (e-STJ Fl.1122).
Demais disso, a decisão objeto dos embargos de declaração também não se
manifestou sobre o argumento calcado na decisão paradigma apresentada pela ora
agravante, demonstrando que a sanção vertente não afeta os contratos administrativos em
fase de execução, sobretudo aqueles celebrados com entes públicos não vinculados à
autoridade sancionadora e pertencente a ente federado diverso, conforme entendimento
consagrado no Agravo Interno em Recurso Especial no. 1.552.078/DF. Relator(a): Napoleão
Nunes Maia Filho. Data de publicação:
(e-STJ Fl.1132).
18/10/2019
[...]
, o embargante, ora agravante, suscitou no bojo de seus embargos de
In casu
declaração questões sobre as quais o julgador deveria se pronunciar de ofício, quais sejam:
(i) a existência de controvérsia repetitiva descrita no Tema no 1306, no qual se busca:
“Definir se a fundamentação por referência (
ou por remissão) - na qual são
per relationem
Documento eletrônico VDA49449723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:05
Código de Controle do Documento: 2aaddefa-02e9-471a-9392-9b6f635d079c

reproduzidas as motivações contidas em decisão judicial anterior como razões de decidir -
resulta na nulidade do ato decisório, à luz do disposto nos artigos 489, § 1o, e 1.022,
parágrafo único, inciso II, do CPC de 2015." e; (ii) a determinação de suspensão dos
recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ
fundados em idêntica questão de direito (art. 256-L do RISTJ).
[...]A decisão unipessoal agravada sustenta também que o Tema no 1.306/STJ não
incide no caso, pois o acórdão recorrido possui fundamentação suficiente para manter o
decisum, independentemente da utilização da fundamentação
.
per relationem
Ocorre que, além do acórdão recorrido, a decisão unipessoal embargada, prolatada
pelo eminente relator,
, também se reportou em seus fundamentos a
data maxima venia
outras decisões judiciais, utilizando-se também da fundamentação
ou
per relacionem
aliunde
.
Todavia, este Colendo STJ afetou os Recursos Especiais n°s 2.148.059/MA,
2.148.580/MA e 2.150.218/MA como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no
Tema no 1306.
[...]
Observe Excelências, que o julgamento da controvérsia repetitiva acima mencionada
pode impactar diretamente no caso em apreço, haja vista que tanto o acórdão recorrido
quanto a decisão unipessoal embargada podem ser consideradas nulas.
[...]
Dessa forma, ao contrário do quanto exposto na decisão agravada, o que se percebe é
que o Tema no 1.306/STJ incide no caso em apreço, sendo de rigor a suspensão do
processamento do presente recurso. É o que, desde já, se requer.
[...]
A decisão agravada afirma, ainda, que a condenação do agravante por inidoneidade é
clara e coerente, não cabendo ao STJ reexaminar fatos e provas, em razão do óbice da
súmula no 7.
Sucede que não houve condenação do agravante por inidoneidade para licitar.
Em verdade, a agravante foi apenada nos moldes do art. 87, III, da Lei no 8.666/93, e
não nos moldes do art. 87, IV, Lei no 8.666/93, ou seja, a penalidade que lhe foi imposta é a
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, e não a declaração de inidoneidade para licitar.
[...]
A decisão agravada afirma, ainda, que com relação aos efeitos ex nunc da declaração
de inidoneidade o tribunal a quo já teria esclarecido a questão.
Mais uma vez se reitera que não houve declaração de inidoneidade.
Ademais, os embargos de declaração visaram o esclarecimento de omissão
consistente no fato de que a sanção aplicada ao agravante (suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração) não afeta os
contratos administrativos em fase de execução, sobretudo aqueles celebrados com entes
públicos não vinculados à autoridade sancionadora e pertencente a ente federado diverso,
conforme entendimento consagrado no Agravo Interno em Recurso Especial no. 1.552.078
/DF. Relator(a): Napoleão Nunes Maia Filho. Data de publicação:
(e-STJ Fl.
18/10/2019
1132).
[...]
A decisão agravada afirma que a necessidade de revisitar os contratos e aditivos
esbarraria na súmula no 5 do STJ.
Documento eletrônico VDA49449723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:05
Código de Controle do Documento: 2aaddefa-02e9-471a-9392-9b6f635d079c

Contudo, conforme exposto à saciedade no Recurso Especial e no Agravo em
Recurso Especial, no caso vertente não há qualquer necessidade de se revisitar contratos ou
de reexaminar elementos fáticos, sendo certo que a reforma pretendida se funda em
asserções contidas nas próprias decisões impugnadas.
[...]
Contudo, com o devido respeito e acatamento, existem várias omissões sobre
questões relevantes que necessitam ser sanadas, visto que a decisão recorrida não se
manifestou sobre os paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema no 1306; não se
manifestou sobre o fato de que descabe condenação em honorários advocatícios no caso em
apreço (EAREsp 962.250); não se manifestou sobre o fato de que a manutenção do julgado
impugnado pelo Recurso Especial geraria enriquecimento sem causa da municipalidade; não
se manifestou sobre o fato de que manutenção da decisão impugnada pelo Recurso Especial
implicaria em patente violação do pacto federativo e; não se manifestou sobre o fato de
que a sanção prevista no art. 87, inciso III, da Lei no 8.666/93 não afeta o contrato telado, na
medida em que ele foi celebrado antes da imposição da penalidade e estava em fase de
execução.

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
No tocante à incidência do Tema n. 1.306/STJ - "Definir se a fundamentação
por referência (per relationem ou por remissão) - na qual são reproduzidas as motivações
contidas em decisão anterior como razões de decidir - resulta na nulidade do ato
decisório, à luz do dispositivo nos artigos 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II,
do CPC de 2015", verifica-se que não é o caso dos autos.
Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se, no que interessa, o
seguinte teor do acórdão recorrido:

Alega a empresa IBG que o Observatório Social de São Caetano do Sul não possui
legitimidade para propor a presente ação.
Como se nota dos autos, no curso do processo foram adotadas todas as medidas para
adequação do feito e determinada a emenda da petição inicial, sendo o autor parte legítima
para propor a presente ação coletiva.
Documento eletrônico VDA49449723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:05
Código de Controle do Documento: 2aaddefa-02e9-471a-9392-9b6f635d079c

Tem-se que a situação foi regularizada no curso da ação, pois embora a inicial tenha
trazido o nome de “ação civil pública”, esta foi processada como ação coletiva (fls. 209/210
e 212).
(...)
Cuida-se de ação ajuizada por Observatório Social de São Caetano do Sul em face do
Município de São Caetano do Sul e de IBG - Indústria Brasileira de Gases Ltda.,
objetivando a declaração de nulidade das prorrogações do contrato firmado entre os réus,
bem como a condenação do Município a adotar as medidas cabíveis para apuração dos fatos
e da empresa ré a ressarcir os cofres públicos, no montante de R$1.184.624,49.
Para solução da controvérsia, necessária uma breve digressão dos fatos.
Em
, o Município de São Caetano do Sul firmou o Contrato no 131/2014
06/07/2014
com a empresa IBG, para prestação de serviços de fornecimento continuado e
abastecimento dos equipamentos de armazenamento para os Hospitais Márcia Braido, Maria
Braido, Euryclides de Jesus Zerbini e Hospital de Emergência Albert Sabin.
Em
, houve prorrogação do referido contrato por doze meses, com a
06/07/2015
assinatura do 1o Termo Aditivo, oriundo do Processo no. 100.008/2013.
Em
, foi firmado o 2o Termo Aditivo, oriundo do Processo no. 100.008
06/07/2016
/2013.
Em
, foi firmado o 3o Termo Aditivo e, em
, o 4o e último
05/07/2017
05/07/2018
Termo Aditivo, com término em
.
04/07/2019
Alega o autor que a empresa contratada foi apenada duas vezes nos moldes do art. 87,
III, da Lei no 8.666/93, ficando impossibilitada de contratar com o Município de Santo
André no período de
a
e com o Município de São Bernardo no
30/01/2016
29/01/2018
período de
a
(fls. 65).
10/12/2016
10/12/2018
Contudo, mesmo diante de tal penalidade, o Município continuou contratando a
empresa por meio da renovação do contrato, razão pela qual houve pagamento, em
acréscimo, do valor de R$1.184.624,49, no período de vigência da suspensão.
Pois bem.
De fato, consta dos autos que a empresa ré foi impedida de contratar e licitar com o
Município de Santo André entre
a
e com o Município de São
30/01/2016
29/01/2018
Bernardo entre
a
.
10/12/2016
10/12/2018
Inicialmente, não se desconhece o entendimento do Tribunal de Contas da União no
seguinte sentido: “A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração (art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993) possui efeitos restritos
ao âmbito do órgão ou entidade que aplicou a penalidade. Acórdão” (TCU, Acórdão 266
/2019-Plenário, Data da sessão:
. Relator AROLDO CEDRAZ).
13/02/2019
(...)
No entanto, determina o art. 87, III, da Lei no 8.666/1993 que:
"Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: (...) III - suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 2 (dois) anos;"
Depreende-se da leitura do texto legal que não há distinção entre os entes do Poder
Público que podem ser contratados pela empresa suspensa, de forma que a sanção prevista
produz efeitos em relação à Administração Pública em geral.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, já
se pronunciou sobre a matéria e tem entendimento assentado no sentido de que os efeitos
Documento eletrônico VDA49449723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:05
Código de Controle do Documento: 2aaddefa-02e9-471a-9392-9b6f635d079c

das sanções previstas no art. 87, III e IV, da Lei no 8.666/93, estendem-se a toda a
Administração Pública e não apenas ao órgão ou ente federado que as aplicou, nos seguintes
termos:
(...)
Conclui-se, portanto, que os efeitos das sanções previstas no art. 87, III, da Lei no
8.666/93 se estendem a toda a Administração Pública e não somente ao ente que aplicou a
penalidade.
Também não merece guarida a alegação dos requeridos de que os aditivos constituem
um único contrato, não podendo a penalidade imposta retroagir para atingir contrato
celebrado anteriormente.
Não houve, no caso em exame, propriamente efeito retroativo da pena, mas efeito
imediato, em virtude das características próprias de cada aditivo, considerado um novo
contrato, razão pela qual não há como sustentar que a pena de impedimento temporário de
contratar com o Poder Público não poderia ter efeitos ex tunc.
Em outras palavras, cada aditivo possuí requisitos distintos que devem ser
observados, sendo necessária em cada aditivo a justificação do motivo da prorrogação, o
que os torna um novo contrato.
(...)
Cumpre ainda destacar que de acordo com o art. 190 da Lei no 14.133/2021, os
contratos assinados antes de sua entrada em vigor continuarão sendo regidos pelas regras da
legislação revogada,
:
in verbis

"Art. 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor
desta Lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada."

Logo, não há que se falar em aplicação da nova Lei de Licitações para o caso em tela.
Dessa forma, deve ser mantida a declaração de nulidade das prorrogações dos
contratos firmados pelo Município de São Caetano do Sul com a empresa IBG - Indústria
Brasileira de Gases Ltda. ("IBG"), durante o período de
a
.
30/01/2016
10/12/2018
Considerando que o ato nulo não produz efeitos e diante do princípio da vedação do
enriquecimento sem causa, nasce o dever de ressarcimento. Diante da violação à lei de
licitação torna-se presumido o dano ao erário.
Com efeito, importante destacar a correta ressalva feita pelo magistrado a quo, no
sentido de que houve a condenação da empresa requerida na devolução somente do lucro
por ela obtido e não dos custos da prestação de serviço: O ressarcimento integral ao erário
dos valores recebidos pela empresa IBG não se mostra razoável, diante das particularidades
aqui expostas. Cabível, apenas, a devolução do lucro obtido pela empresa ré, a ser apurado
por documentos na fase executória." (fls. 625).
No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria de Justiça: "Portanto, com base no
princípio do equilíbrio das situações jurídicas, bem como a vedação de enriquecimento sem
causa para ambas as partes é que a sentença impôs a devolução apenas do lucro obtido pela
empresa no período de
e
, em que vigia o impedimento da empresa
30/01/2016
10/12/2018
de contratar com a Administração Pública. Assim, a empresa não terá que devolver os
custos da prestação do serviço, tão somente o lucro obtido, pois de um contrato nulo não é
possível auferir qualquer vantagem." (fls. 791).
Portanto, a determinação de ressarcimento dos cofres públicos do lucro obtido com os
contratos prorrogados, durante o período de
e
, em quantia a ser
30/01/2016
10/12/2018
apurada em liquidação de sentença, também deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA49449723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:05
Código de Controle do Documento: 2aaddefa-02e9-471a-9392-9b6f635d079c

Ainda, no acórdão dos declaratórios, foi ratificado que "No tocante à
aplicação da pena e à legalidade dos contratos, tem-se que no caso em exame, não houve
propriamente efeito retroativo da pena, mas efeito imediato, em virtude das
características próprias de cada aditivo, considerado um novo contrato, razão pela qual
não há como sustentar que a pena de impedimento temporário de contratar com o Poder
Público não poderia ter efeitos
. Portanto, ficou mantida a declaração de nulidade
ex tunc
das prorrogações dos contratos firmados pelo Município de São Caetano do Sul com a
empresa IBG - Indústria Brasileira de Gases Ltda. ("IBG"), durante o período de
a
" (fls. 877-878).
30/01/2016
10/12/2018
Diante desse contexto, a pretensão não merece prosperar.
Com efeito, em relação à alegada ilegitimidade ativa do Observatório, sustenta
a recorrente que "Nos parece que o Observatório Recorrido, de acordo com o quanto
lançado no capítulo II do seu Estatuto Social, não detém esta qualidade, posto que a
defesa dos direitos coletivos não está claramente elencada dentro do seu objeto social.
Muito menos o objeto desta ação esteja elencado dentro da lei mencionada" (fl. 919).
Diante desse cenário, nos termos em que posta, a pretensão recursal esbarra,
inarredavelmente, no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Demais disso, incólume, nas razões recursais, o fundamento do acórdão
recorrido firmado no sentido de que "como se nota dos autos, no curso do processo foram
adotadas todas as medidas para adequação do feito e determinada a emenda da petição
inicial, sendo o autor parte legítima para propor a presente ação coletiva. Tem-se que a
situação foi regularizada no curso da ação, pois embora a inicial tenha trazido o nome de
"ação civil pública", esta foi processada como ação coletiva (fls. 209/210 e 212)" (fl.
809), atraindo, no ponto, o óbice da Súmula n. 283/STF.
Quanto ao cerne do inconformismo, igualmente sem razão.
Documento eletrônico VDA49449723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:05
Código de Controle do Documento: 2aaddefa-02e9-471a-9392-9b6f635d079c

De fato, tal como reconhecido pelas instâncias ordinárias e não efetivamente
enfrentado pela parte recorrente, esta Corte é firme na compreensão de que:

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. DIREITO DE LICITAR.
SANÇÃO. ANTECEDÊNCIA ÀS ALTERAÇÕES LEGAIS. ABRANGÊNCIA.
1. A orientação desta Corte é de que "a penalidade de suspensão temporária do direito
de licitar prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 abrange toda a administração pública,
não estando restrita ao ente que a impôs" (AgInt na SS 2.951/CE, relator Ministro Herman
Benjamin, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de 1o/07/2021)". Precedentes.
04/03/2020
2. Caso em que, ao inabilitar a empresa, o município impetrante agiu com acerto,
sendo ilegal o ato que cassou aquela decisão, devendo-se salientar que a inabilitação ocorreu
antes das alterações à lei de licitação, prevalecendo o entendimento até então vigente nesta
Corte.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n. 69.337/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
18/4/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE.
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE
CONTRATAR. ALCANCE DA PENALIDADE. TODA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei
n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas
alcança toda a Administração Pública (MS 19.657/DF, rel. Min. Eliana Calmon, Primeira
Seção, DJe
).
23/8/2013
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 72.436/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/3/2024
2/4/2024

ADMINISTRATIVO. MINISTRO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-
GERAL DA UNIÃO. INCLUSÃO NO CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
INIDÔNEAS E SUSPENSAS - CEIS. INCLUSÃO. PENALIDADE. SUSPENSÃO EM
LICITAÇÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I - Ação mandamental proposta por empresa fornecedora de medicamentos contra ato
do Ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União, que efetuou o registro no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, sustentando que a
penalidade nele elencada teria sido distinta da aplicada pela entidade sancionadora.
Documento eletrônico VDA49449723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:05
Código de Controle do Documento: 2aaddefa-02e9-471a-9392-9b6f635d079c

II - O argumento segundo o qual a restrição alcançaria somente a possibilidade de
contratação com Hospital da Criança de Brasília, e por um período de um ano, não se
sustenta.
III - O registro da aplicação da penalidade decorre de expressa determinação legal, e
deve observar o conteúdo e alcance normativo idealizados pelo legislador, no que o ato
coator não se mostra violador de direito líquido e certo.
IV - Sendo una a Administração, os feitos da suspensão de participação em licitação
não ser restringem a um órgão do poder público. Precedentes: MS 19.657/DF, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, Primeira Seção, DJe
, REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro
23/08/2013
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Segunda Turma, DJ
.
14/04/2003
V - Segurança denegada.
(MS n. 24.553/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2020
15/5/2020

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE
PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR. ALCANCE DA
PENALIDADE. TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado
Administrativo n. 2). 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a penalidade prevista no
art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo
sancionador, mas alcança toda a Administração Pública (MS 19.657/DF, rel. Ministra
ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
14/08/2013
23/08/2013
3. Agravo desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.382.362/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
7/3/2017
31/3/2017

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES.
MANDADO DE SEGURANÇA. ENTES OU ÓRGÃOS DIVERSOS. EXTENSÃO DA
PUNIÇÃO PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO.
1. A punição prevista no inciso III do artigo 87 da Lei no 8.666/93 não produz efeitos
somente em relação ao órgão ou ente federado que determinou a punição, mas a toda a
Administração Pública, pois, caso contrário, permitir-se-ia que empresa suspensa
contratasse novamente durante o período de suspensão, tirando desta a eficácia necessária.
2. Recurso especial provido.
(REsp n. 174.274/SP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
, DJ de
, p. 294.)
19/10/2004
22/11/2004

Em relação aos efeitos das sanções e a restituição, novamente a pretensão
recursal esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, porquanto inviável de reapreciação as
conclusões das instâncias ordinárias, à luz do acervo fático e as peculiaridades da causa.
Documento eletrônico VDA49449723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:05
Código de Controle do Documento: 2aaddefa-02e9-471a-9392-9b6f635d079c

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:05
Código de Controle do Documento: 2aaddefa-02e9-471a-9392-9b6f635d079c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.645.885 / SP
Número Registro: 2024/0183385-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10087315820198260565
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
ADVOGADOS : PLÍNIO RODRIGUES DE MORAES FILHO - SP232681
CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: OBSERVATORIO SOCIAL DE SAO CAETANO DO SUL
ADVOGADOS : RENATO ALISSON DE SOUZA - SP417654
RAFAEL MADUREIRA DOS ANJOS - SP320199
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
ADVOGADOS : PLÍNIO RODRIGUES DE MORAES FILHO - SP232681
CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: OBSERVATORIO SOCIAL DE SAO CAETANO DO SUL
Documento eletrônico VDA50398752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: 38ea99cc-2470-49ed-b2c8-59c1633b3332

ADVOGADOS : RENATO ALISSON DE SOUZA - SP417654
RAFAEL MADUREIRA DOS ANJOS - SP320199
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: 38ea99cc-2470-49ed-b2c8-59c1633b3332